Tribunal: TJES
Processo: 0034369-23.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034369-23.2017.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“o Poder Judiciário pode atuar de forma excepcional para garantir a efetiva a proteção aos direitos fundamentais, especialmente naquelas situações em que a Administração Pública não implementa as medidas necessárias para tanto”
, ao passo que
“No que se refere à alegação da teoria da reserva do possível, a fim de justificar a inércia da Administração Pública, o STF possui firme entendimento segundo o qual encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana”
(TJES, Apelação Cível n. 0015491-84.2016.8.08.0035, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.06.2023).

2. Verificado que o apelante atendeu vários dos pedidos constantes na inicial após o ajuizamento da ação, resta configurado o reconhecimento do pedido.

3. Em que pese a alegação de atendimento dos pedidos pendentes, o Município de Vila Velha não se desincumbiu do ônus de prová-lo, devendo ser mantida a condenação para promover as adequações na unidade de saúde em questão.

4. Remessa e recurso conhecidos. Sentença confirmada. Apelo desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do recurso, confirmar a sentença e negar provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0034369-23.2017.8.08.0035

Remetente:
Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal

Apelante:
Município de Vila Velha

Apelado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra a sentença de fls. 553/554, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem homologou o reconhecimento parcial dos pedidos e acolheu parcialmente os demais para determinar ao ente federado que providencie a implementação das medidas constantes na alínea “b” do item 1; alíneas “b”, “c”, e “e” do item 4; e alínea “b” do item 8, todas no prazo de um ano contado do trânsito em julgado.

Nas razões recursais de fls. 558/564, o apelante alega em síntese que (a) promoveu diversas adequações no Centro Municipal de Atenção Secundária (CEMAS) antes da citação e da decisão liminar; (b) o apelado não tem interesse processual em relação a esses pontos, não sendo caso de reconhecimento do pedido; (c) adotou medidas para melhorar a prestação de serviços de saúde no CEMAS, não havendo que se falar em omissão que justifique a intervenção do Judiciário; (d) a eleição de prioridades é atividade política sujeita a limitações orçamentárias; (e) inexiste prova de que a prestação do serviço tem sido deficiente; e (f) o recurso merece provimento para afastar o reconhecimento parcial dos pedidos e julgar improcedentes os demais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 566/574.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 4370122, pelo desprovimento do recurso.

A tentativa de mediação não logrou êxito, conforme as atas de ids. 5764099 e 6373784.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência desta Corte,
“o Poder Judiciário pode atuar de forma excepcional para garantir a efetiva a proteção aos direitos fundamentais, especialmente naquelas situações em que a Administração Pública não implementa as medidas necessárias para tanto”
, ao passo que
“No que se refere à alegação da teoria da reserva do possível, a fim de justificar a inércia da Administração Pública, o STF possui firme entendimento segundo o qual encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana”
(TJES, Apelação Cível n. 0015491-84.2016.8.08.0035, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.06.2023).

No caso concreto, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor do Município de Vila Velha, visando a implementação de medidas para prestação satisfatória de serviços de saúde no Centro Municipal de Atenção Secundária (CEMAS) em condições sanitárias, profissionais e materiais adequadas.

As irregularidades foram encontradas pelo Ministério Público por meio do Inquérito Civil n. 2015.00023.4953-01 e por vistoria do Conselho Regional de Enfermagem, dentre elas:

ausência de enfermeiro coordenador;

insuficiência de profissionais de enfermagem;

escala de enfermagem inadequada;

exercício ilegal da profissão;

remoção inadequada de pacientes;

inexistência de manual de normas;

registro da assistência de enfermagem inadequado;

não implantação de todas as etapas da sistematização da assistência da enfermagem;

não implantação da educação permanente do serviço de enfermagem;

profissionais de enfermagem atuando sem coordenação e supervisão de enfermeiro, em empresa contratada para prestar serviços nas dependências do Centro Municipal de Atenção Secundária (CEMAS);

inexistência de espaço físico adequado para execução de procedimentos e atividades de serviço de enfermagem;

desvio de função;

fluxograma inadequado de materiais, com cruzamento de materiais contaminados com esterilizado, no CME; e

realização de procedimentos contaminados no mesmo ambiente em que são realizados procedimentos assépticos, na sala de pequena cirurgia.

Verificou-se no curso do processo que o apelante atendeu vários dos pedidos constantes na inicial, configurando-se o reconhecimento do pedido, nos termos da jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CURSO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Se durante o curso do processo, a Fazenda Pública espontaneamente concede ao particular o direito então pleiteado na esfera judicial, sem que haja qualquer determinação do Magistrado nesse sentido, essa conduta importa reconhecimento da procedência da pretensão inicial. 2) É caso de extinção do processo com resolução do mérito, diante do reconhecimento da procedência do pedido (art.487, III, 'a' do CPC), e não de perda superveniente do interesse processual, quando o cumprimento voluntário da obrigação somente se dá após o ajuizamento da ação. 3) O reconhecimento administrativo da pretensão autoral após o objeto discutido nos autos tornar-se litigioso, evidencia que a Administração Pública aquiesceu com sua procedência, ensejando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter a sentença guerreada, que homologou o reconhecimento da procedência do pleito inaugural. (TJES, Apelação Cível n. 0006584-23.2016.8.08.0035, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.06.2023)

Ficou pendente, contudo, o atendimento aos pedidos constantes
na alínea “b” do item 1; alíneas “b”, “c”, e “e” do item 4; e alínea “b” do item 8, a saber:

providenciar responsável técnico pelas atividades médicas do serviço, com termo de responsabilidade técnica e ato de nomeação devidamente preenchido e disponível no serviço, com Certificado de Regularidade Técnica (CRT) emitido pelo CRM;

instalação de torneiras com jato de água quente com termostato (regulador entre 40º e 50º) na sala de expurgo;

instalação de pistolas de ar / água para artigos canulados com cavidade oca na sala de expurgo;

instalação e lupa articulada de mesa com lente de aumento no mínimo de quatro vezes na sala de expurgo;

instalação de lavatório exclusivo para lavagem das mãos, com dispositivo que dispense o acionamento manual para o seu funcionamento na sala de esterilização; e

instalação de telas milimétricas nas aberturas existentes no local de destinação final do lixo.

Em que pese a alegação de atendimento desses pedidos, o Município de Vila Velha não se desincumbiu do ônus de prová-lo, devendo ser mantida a condenação para promover as adequações na unidade de saúde em questão.

Corrobora essa conclusão o fato de que nas duas audiências celebradas perante o 4º CEJUSC, a Procuradora Municipal
“informou que vem dando cumprimento ao objeto da ACP, restando poucos itens para atender”
, deixando de celebrar acordo apenas porque não obteve autorização do Procurador-Geral e a anuência da Secretaria Municipal de Saúde (ids. 5464099 e 6373784).

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença que condenou o apelante a implementar as referidas medidas no prazo de um ano do trânsito em julgado da sentença, eis que, tratando-se de prestações necessárias à concretização do direito à saúde, o prazo é razoável, não havendo, inclusive, que se falar em interferência indevida do Poder Judiciário.

Diante do exposto, conheço da remessa e do recurso, confirmando a sentença e negando a ele provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.